Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-15.2022.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo seguido restrição creditícia – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição simples e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral, no valor de R$8.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo seguido restrição creditícia – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição simples e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral, no valor de R$8.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade da assinatura do contrato – Assinatura impugnada de forma expressa – Instituição requerida que deixou de comprovar a autenticidade da assinatura - Ônus não observado (inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil) – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Termo inicial dos juros moratórios – Responsabilidade extracontratual – Incidência a contar de cada desconto - Dano in re ipsa – Restrição creditícia - Pleito de redução – Inadmissibilidade, adequado – Precedentes desta C. Câmara - Recurso ao qual se nega provimento.